Tribunal: TJPA
Processo: 0011149-70.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011149-70.2012.8.14.0401

APELANTE: DENILSON FONSECA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. APESAR DE EXTRAÍDO O PERÍODO EM QUE O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL FICARAM SUSPENSOS, DE 14/03/2016 A 29/11/20216, O LAPSO TEMPORAL FOI EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu Denilson Fonseca Silva a pena em concreto de 01 (um) ano de detenção para o crime do art. 129, §9º, do CPB, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (28/01/2021) e a data do recebimento da denúncia (02/04/2013), já se passaram mais de 04 (quatro) anos, mesmo extraindo o período em que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos (de 14/03/2016 a 29/11/2016, ou seja, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias), conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Denilson Fonseca Silva
(nascido em
26/11/1986
) em face de sentença proferida em
28/01/2021
(doc. ID 9387495), pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dra. Luciana Maciel Ramos
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 9387462)

que, no dia
25/06/2012
, por volta das 21h00min.,
a vítima Gláucia Monteiro Machado foi agredida fisicamente por seu companheiro Denilson Fonseca Silva
. A vítima fora
agredida com tapas, empurrões e puxões de cabelo
, por motivos fúteis, pelo acusado, dentro do imóvel em que habitavam. Após ser agredida, a vítima procurou ajuda policial, que realizou
diligências
atrás do paradeiro do denunciado, tendo sido ele encontrado na casa de parentes, onde lhe fora dado
voz de prisão
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17476928), a defesa requer a
extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de lesão corporal
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17476930), a digna representante ministerial pugna para que
a apelação seja conhecida e provida, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição em sua modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 18171775).

É o relatório. Sem revisão (crime com pena de detenção).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 17476928), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 129, §9º, do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu Denilson Fonseca Silva a pena em concreto de
01 (um) ano de detenção para o crime do art. 129, §9º, do CPB
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Assim, um fator insuperável incide
in casu
, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal – violência doméstica)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (28/01/2021)
, doc. ID 9387495,
e a data do recebimento da denúncia (02/04/2013)
, doc. ID 9387463,
extraindo-se o período em que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos (de 14/03/2016 a 29/11/2016, ou seja, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias)
,
já se passaram 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme cálculo de prescrição do CNJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Denilson Fonseca Silva, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024